Tribunal: TJES
Processo: 5035576-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035576-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON CARDEAL DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM INDENIZATÓRIA. COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO. PROTOCOLO QUE CORROBORA A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS SOMENTE A PARTIR DO PROTOCOLO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5035576-59.2023.8.08.0035

Recorrente: EDMILSON CARDEAL DA SILVA e ED SOLUÇÕES EM PINTURAS LTDA

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9158418).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDMILSON CARDEAL DA SILVA
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus ao deferimento da justiça gratuita;
b)
que a recorrida não juntou aos autos faturas que demonstram a duplicidade das instalações;
c)
que não comprovou a legalidade da cobrança efetuada;
d)
que se mudou do endereço constante na instalação 19000903919 cobrado em sua conta corrente, há mais de 5 anos;
d)
que compareceu no estabelecimento da recorrida requerendo a atualização de seu endereço;
e)
que reside e utiliza energia da instalação n° 160723015, diversa daquela cobrada em sua conta;
f)
que a cobrança ao contrato sob n° de identificação n° 19000903919 se trata de consumo realizado por terceiro;
g)
que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve irregularidade no procedimento da cobrança das faturas em relação ao contrato sob identificação n° 19000903919 (instalação 0000641733), bem como se devem ser ressarcidos em dobro os valores descontados e ainda indenizados os danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do pleito inicial, ante a falta de comprovação dos fatos alegados.

O recorrente alega que tais cobranças efetuadas encontram-se equivocadas, visto se referirem à instalação de terceiro e que se mudou do imóvel há mais de cinco anos.

Compulsando com detença os autos, entendo que a razão assiste parcialmente ao recorrente, explico.

Em análise a contestação (ID 9158398), é possível observar que a recorrida atestou que havia contrato em nome do recorrente, o qual encontra-se no momento encerrado, qual seja o de n° 0412016721, com endereço situado na rua Duque de Caxias, n° 159, Vila Velha-ES.

Em relação aos débitos descontados na conta da recorrente, conforme extratos acostados com a inicial, verifico que se referem ao n° de identificação do contrato 19000903919, o qual faz referência à instalação de 0000641733, conforme exposto pela recorrida na peça de defesa.

Neste sentido, conforme anexado pela recorrida, no n° de instalação 0000641733, consta o nome de Joaquina Pereira Alves como contratante, pelo qual, é evidente a ausência do recorrente como contratante desta instalação em que originou os débitos em sua conta bancária.

Logo presume-se como verdadeira a alegação de que a recorrente de fato procurou a empresa da recorrida para pedido de verificação da origem dos débitos efetuados em sua conta corrente, conforme protocolo de ID 9158322.

Outrossim, entendo como cabível a restituição à recorrida dos valores descontados indevidamente somente a paritr da data do protocolo, qual seja, 24/10/2023, pois não comprovado que em data anterior houve solicitação de que foi solicitada a retirada do débito automático das conta corrente.

No que se refere aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização a este título, pois pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a recorrida procedeu com o desconto de valores indevidos na conta bancária do recorrente, fatos que demonstram que o transtorno vivenciado pela parte ultrapassa em muito o mero dissabor, tenho que a parte recorrente deve indenizar o autor pelos danos sofridos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrente, tenho que deve ser fixado em R$3.000,00, quantia esta que mostra-se razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

DETERMINAR
a restituição da quantia descontada da conta bancária do recorrente de forma simples, quantia essa a ser corrigida pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (24/10/2023) e apenas pela Selic desde a citação;

b) CONDENAR
a parte ré a indenizar o autor pelos danos morais sofridos em R$3.000,00 (três mil reais), quantia a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a citação e da data do arbitramento apenas pela Selic.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)